Tribunal: STF
Processo: HC 115762
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E DESTINADO A ATINGIR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. CRIME CONTINUADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar. 



     3. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que respaldou a segregação cautelar, descabe cogitar em concessão da ordem de ofício. 



    4. A pretensão de unificação de ações penais em curso, além de demandar apurada análise fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, não afasta a possibilidade de, no caso de condenações futuras, reconhecimento de crime continuado pelo Juízo da Execução Criminal competente.



    5. Writ extinto, sem resolução do mérito, com revogação da liminar anteriormente deferida.